Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Caracteriza-se como bem de família o único imóvel, ainda que de natureza comercial, utilizado como moradia pela devedora e por sua família.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.